Tribunal: TJMT
Processo: 1058193-84.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058193-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE
VIDA –
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
”
(Proc. nº
1058193-84.2020.8.11.0041
), ajuizada contra o apelante por MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA, julgou o pedido procedente os pedidos para: “
a)
DECLARAR
inexistente o contrato de seguro de objeto dos autos (ID49793702 e 49793701) e, por conseguinte, inexigível os descontos efetuados na conta bancária da autora; b)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a restituírem para a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC o valor de R$428,74. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. c)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; d)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.
“para afastar a incidência da tarifa do

Seguro de Proteção Financeira,
no valor de R$371,93,
Tarifa de Avaliação
, no valor de R$270,00 e
tarifa de registro de contrato,
no valor de R$ 170,00”
(cf. Id. nº 106762533).
”
(cf. Id. nº 107486973 – Pág. 3).

Sustenta que
“não cometeu nenhum ato ilícito nem agiu com desídia, e muito menos má-fé, pois a contratante, não foi coagida, nem obrigada a contratar o serviço. A Apelada interagiu de forma ativa e livre para elaboração do referido pacto. Assim temos que o contrato em questão haverá de restar considerado como um Ato Jurídico Perfeito”
(Id. 107486977 – Pág. 3).

Diz que
“o desconto das parcelas mensais do seguro de vida contratado, por si só, constitui mero dissabor que não viola, necessariamente, direitos de personalidade, principalmente quando não há descaso na recusa de seu cancelamento e vem calcada em argumento plausível baseado na interpretação do contrato, sendo suficiente para afastar o direito à pretensão”.
(Id. 107486977 - Pág. 6)

Afirma que não é caso de dano moral
in re pisa
e a parte autora não demonstrou nos autos qualquer lesão à sua personalidade, dessa forma, a condenação do apelante em indenização por danos morais deve ser afastada, ou se mantido, reduzido a valores compatíveis com o suposto dano.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para determinar não ser necessário devolver os valores pagos bem como afaste o dever de indenizar, ou ao menos reduza o valor da condenação imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 107486981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça inicial que a parte autora/apelada afirma desconhecer qualquer relação jurídica com a requerida, todavia verificou no seu extrato bancário descontos mensais em sua conta bancária desde novembro de 2019, de valores que variam entre R$15,65 a R$17,21, totalizando a quantia de R$214,37, título de
“pagto cobrança sudamerica clube serviços”
por parte da empresa ré/apelante, sem que houvesse contratado qualquer serviço.

A Seguradora e defendeu a validade da contratação e a legalidade dos descontos perpetrados na conta corrente de titularidade da autora.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

No mérito, trata-se de ação declaratória c/c indenizatória decorrente dos descontos indevidos de seguro na conta da autora, sem sua autorização.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, motivo por que o banco requerido tem responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui fato incontroverso que foram descontados da conta corrente da autora valores mensais relativos a “seguro de pessoas”, desde novembro/2019, que totalizaram R$214,37.

Os requeridos, por sua vez, não comprovaram por meio de documento idôneo a contratação do referido seguro pela autora, tampouco autorização para desconto, limitando-se a colacionar certificado de participação no clube, sem qualquer assinatura da autora.

Assim, a falha na prestação do serviço resta evidente, devendo a autora ser ressarcida em dobro dos valores descontados sem sua autorização.

Quanto ao dano moral, é evidente o constrangimento causado a autora em razão de descontos indevidos em sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Reconhecido o dever de indenizar, o
quantum
deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). (...).
(cf. Id. nº 107486973)

Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste à parte autora/apelante quanto a alegada ausência de vínculo entre as partes e a necessidade de reforma da sentença apelada, pois, de fato, não há qualquer evidência de que a parte autora é ou foi, em algum momento, cliente da Seguradora/apelada, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida.

Ora, não seria tarefa demasiadamente difícil para a Seguradora instruir os autos com qualquer documento que pudesse refutar a tese autoral de fraude na contratação do seguro de vida, como no caso, e.g., cópia do documento pessoal do autor, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço do autor, porém, salvo cópia da apólice, documento unilateral, pois sem a comprovação de envio para o endereço da autora, não há um misero documento que valide o negócio jurídico questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela ré/apelada, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade do autor, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de crédito em sua conta corrente, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio, sobretudo considerando que trata-se de pessoa idosa (71 anos). (cf. Id. n. 107484571 - pág. 2).

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé.

A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. A Seguradora/apelada agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado ao autor, devendo, portanto, indenizá-lo.

A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário da Seguradora, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a Seguradora realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, de modo que, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
, é justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a sentença, tal como consignada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022